Tribunal: TJES
Processo: 5001920-38.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001920-38.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ROSILENE JESUS DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001920-38.2024.8.08.0048

RECTE.:
BANCO BRADESCO S.A.

RECD
A
.:
ROSILENE JESUS DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
E TRANSAÇÃO BANCÁRIA FEITO POR TERCEIRO APÓS FURTO. DECLARAÇÃO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS
. RECURSO INOMINADO
QUE ENFRENTA APENAS O RECONHECIMENTO DE LESÃO MORAL NA SENTENÇA RECORRIDA. MERO DISSABOR. RECURSO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8790690. Contrarrazões em Id. 8790694, estando a recorrida assistida por advogado desde a fase primeva da lide.

V O T O

Inicialmente, conheço do recurso inominado interposto (Id. 8790690), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente
r
ecurso tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (
I
d. 8790687), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:
I – DECLARAR A NULIDADE E CANCELAR DEFINITIVAMENTE o contrato de nº 489736105 (ID. 36930320); II – CONDENAR o requerido a proceder com a restituição dos valores descontados da conta da requerente, valor este que será obtido a partir de extratos complementares, acrescidos de juros a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto; II – CONDENAR o requerido a pagar à requerente, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros e correção a contar do arbitramento (Súmula 362 – STJ).
”

Trata-se de
ação indenizatória c/c declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito e pedido de tutela antecipada
, sob a premissa de que após furto do aparelho celular da demandante, terceiros celebraram contrato de empréstimo em seu nome, além de realizarem transações bancárias, em vista de estarem em posse dos dados bancários da requerente e, ante ausência de êxito em solucionar o imbróglio administrativamente, ajuizou a presente demanda.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de lesão moral no caso concreto, em que se trataria tão somente de mero dissabor, subsidiariamente, pretende a minoração do quantum indenizatório.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre
ausência de ato ilícito praticado

pelo recorrente, vez que, como dito acima, a tese do recurso manejado e aqui examinado é de apenas e tão somente ausência de lesão a direito personalíssimo d
a
autor
a
/recorrid
a
, que a situação narrada em prefacial se trataria de mero aborrecimento
e, caso improvido tal pleito, que se reduza a pecúnia indenizatória fixada a título de reparação moral
.

Para que não reste dúvidas, elenco trecho do recurso inominado em Id. 8790690. Veja-se:

Diante disso, confia o Requerente no provimento do presente recurso, a fim de que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, imposta pela r. sentença Requerida seja afastada.

C
om efe
ito,
entendo por
descabida a alegação d
o

r
ecorrente de
inexistência de lesão moral no caso em comento
, uma vez que a situação vivenciada pel
a

a
utor
a
ultrapassa o limite do mero aborrecimento,
pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço/
ato ilícito
, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
sobretudo porque demonstrada violação a direito de personalidade decorrente do elevado desfalque financeiro no orçamento d
a

demandante
, situação capaz de gerar angústia e sofrimento, instando consignar que
se viu atrelada a contrato de empréstimo em valor altíssimo, que certamente não celebrou
,

de modo que voto pela manutenção da r. Sentença em reconhecer
a lesão imaterial.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem
caráter
punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os
princípios
da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença
de R$
3
.000,00 (
três

mil reais)
a título de reparação moral

se encontra
justo, adequado

e proporcional
com o caso apresentado nos autos,
portanto, improvido o recurso interposto, mantendo a decisão recorrida
in totum
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r. S
entença
recorrida
por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)